Tribunal: STF
Processo: ADI 455
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-18
Data de publicação: 1995-10-18

Ementa:
EMENTA:-  Ação direta de que não se conhece, por voltar-se,
a  causa de pedir, não ao exame da Lei paulista n. 7.017-91, contra a
qual  e formalmente assestada, mas,  em essencia, a Lei n. 951-76, do
mesmo  Estado, criadora  da  pensão parlamentar,  e  insusceptivel de
controle  abstrato, por ter  sido editada antes  da vigencia da atual
Constituição de 1988.